Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-64.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA OS DEMAIS RÉUS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS. REGIME. RÉU REINCIDENTE E COM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME MAIS GRAVOSO, MAS NÃO O FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Não tendo o crime sido consumado por vontade alheia a dos agentes, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 14, II, do Código Penal.
3. Comprovado que os atos executórios adentraram na fase intermediária, deve a pena ser minorada na fração de 1/2 (metade).
4. Deve ser aplicado o regime semiaberto quando a pena aplicada ao réu, reincidente e com uma circunstância judicial negativa, for inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme dicção do art. 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.